Tribunal: TJMT
Processo: 1006646-90.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006646-90.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PLINIO LUIZ BASSO - CPF: 026.188.770-04 (APELADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA – ACORDÃO QUE DETERMINOU PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO NA COMARCA DE DOMICÍLIO DAS PARTES –IMPUGNAÇÃO PENDENTE DESCONSIDERADA – “ERROR IN PROCEDENDO” – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO – SENTENÇA CASSADA – PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO ROVIDO.

A r. sentença contém vício insanável de nulidade, por ausência de apreciação a impugnação ao cumprimento de sentença anteriormente apresentada, sobre a qual não há qualquer nulidade ou vício; portanto, há que se anular a sentença para que sejam apreciadas as teses da defesa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, movida por
PLINIO LUIZ BASSO,
que reconheceu a satisfação da dívida, autorizou o levantamento dos valores depositados e, com fulcro no artigo 526, §3o, do CPC, declarou satisfeita a obrigação e extinguiu o processo.

Preliminarmente, defende a necessidade de sobrestamento do feito, em face da determinação contida no RECURSO EXTRAORDINÁRIO 626.307/SP; também ampara a pretensão no RECURSO EXTRAORDINÁRIO n. 1.101.937/SP.

Ainda, defende a prescrição da execução individual em ação coletiva, ao argumento de que o cumprimento de sentença prescreveu em 27/10/2014 e que o REsp 1.070.896/SC, de caráter repetitivo, estabeleceu que a prescrição para executar as ações civis públicas é quinquenal.

Defende ainda o não cabimento do protesto interruptivo, em face da ilegitimidade do MPDFT em substituir os indeterminados (e possíveis) beneficiários.

Em sede preliminar almeja também o reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte apelada, não associada ao IDEC e por não ter comprovado residência no Distrito Federal.

Explica o Banco apelante que apresentou impugnação em 20/03/2014, depositando o valor de R$595.846,93; o feito foi extinto pelo reconhecimento da incompetência; posteriormente, na fase recursal, foi determinado o desmembramento do feito e prosseguimento; todavia, segundo defende, o Banco não foi intimado do desmembramento, nem do julgamento da defesa e, ainda, houve alteração de patrono.

Aponta ainda que houve determinação para que o apelante efetuasse o pagamento do saldo, o que foi feito, entretanto, sua defesa não fora julgada. Postulou, em sede de impugnação/contestação pela prescrição da ação, ilegitimidade ativa, incompetência territorial; necessidade de suspensão da ação;

necessidade de liquidação da sentença; excesso de execução; correção monetária do débito pelos índices da caderneta de poupança, sem observação da diferença creditada a época da implantação do plano; incidência de juros de mora computados desde a citação na ação de cumprimento de sentença; não incidência de juros remuneratórios em todo o período apurado; não incidência de pagamento de honorários sucumbenciais , mesmo constando a diferença entre o valor do contador e pleiteado pela parte autora.

Adiante, requer o reconhecimento da nulidade da execução ante a ausência de intimação quanto ao desmembramento da impugnação e julgamento; que o Banco pediu aferição contábil.

No mérito, defende a necessidade de liquidação de sentença, pois, se trata de sentença coletiva que depende de cálculo que extrapolam meros cálculos aritméticos; excesso de execução ao argumento de que: “
para liquidação e execução da sentença coletiva, havia determinado o pagamento do índice de 42,72% (jan./89), e não a diferença entre este e o que havia sido creditado pelo Banco à época (22,36%), é recomendável que seja verificado nas liquidações e execuções individuais se os poupadores estão exigindo apenas a diferença da correção monetária não creditada (20,36%) ou o índice total de 42,72%, relativo ao mês de janeiro de 1989.

Por conseguinte, é induvidoso que a diferença de correção monetária a que o Banco foi condenado a pagar é de 20,36%, uma vez que, embora reconhecido o direito à aplicação do índice de 42,72%, houve o pagamento à época do índice de 22,36%.”.
E quanto a aplicação do índice de 10,14% em fevereiro que:
“A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça há muito reconhece ser consequência lógica o ajuste do índice de fevereiro de 1989 para 10,14%, em decorrência do deferimento do índice de 42,72% para janeiro de 1989”.

No tópico relativo aos juros remuneratórios, pontua que restou determinado na sentença a incidência do percentual de 0,5%, mensal durante o período executado, o que não merece prosperar. Alternativamente, que seja fixado o termo final de incidência dos juros remuneratórios a data do encerramento da conta poupança.

Já quanto aos juros moratórios, afirma: “
muito embora a sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública tenha fixado o termo inicial de incidência dos juros moratórios na citação, a parte dispositiva dessa sentença não deve ser aplicada às execuções individuais, haja vista se tratar de processos distintos. Consoante estabelecem os artigos 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil, os juros de mora devem ser contados desde a citação inicial. Desse modo, em se tratando as execuções individuais de ações distintas das ações civis públicas, pois apenas aproveitam as questões homogêneas definidas na ação coletiva, os juros de mora devem ser contados a partir da citação desta instituição financeira em cada uma das liquidações e execuções individuais, e não da citação da ação coletiva.”.
Nestes termos, requer seja aplicado juros moratórios desde a data da citação da presente ação.

Sob outro aspecto, no que tange a atualização monetária do débito, almeja que seja reconhecida como devida a utilização dos índices da poupança para atualização dos valores, bem como que seja afastada a incidência de expurgos posteriores.

Por fim, requer seja afastada a condenação do Banco ao pagamento dos honorários advocatícios ou, que estes sejam aplicados em patamares razoáveis, nos termos do artigo 85, §2o. do CPC.

Sem contrarrazões (id. 98262039 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO –

PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA – “ERROR IN PROCEDENDO”)

A preliminar deve ser acolhida, pelas seguintes razões.

Após a citação o Banco Apelante apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença (id. 98263969 - Pág. 50) invocando diversas teses. Houve manifestação à impugnação apresentada (id. 98263969 - Pág. 146).

Contudo, sobreveio sentença que julgou extinto o processo, pelo reconhecimento da incompetência absoluta.

Foi interposto Agravo de Instrumento registrado sob o no. 67364/2015, sob a minha Relatoria. No recurso foi dado parcial provimento, para reformar a decisão no que tange a extinção da ação e determinar o encaminhamento de cópia do feito às Comarcas de domicílio dos agravantes para prosseguimento, ficando a apresentação das cópias a cargos deles, em prazo razoável a ser fixado pelo juiz (id. 98263970 - Pág. 120).

Foi determinado o encaminhamento das cópias e concedeu prazo de 15 dias (id. 98263970 - Pág. 123).

Sem que o processo tomasse a marcha normal, ou seja, apreciação da impugnação apresentada, foi lançado o despacho para intimação de pagamento do débito (id. 98263975 - Pág. 1 e 2) e certificada a ausência de pagamento voluntário.

Veja-se que inclusive a parte Apelada alertou na petição de id. 98263997 - Pág. 1 (em 18 de agosto de 2020) registrando que:
“O banco executado impugnou os valores na impugnação constante no ID 14778175 fls. 50/110 e respondida pelo exequente no mesmo ID, às fls. 146/170 e continuando no ID 14778188 1/27. Assim, temos que o processo encontra no seu rito processual pronto para ter sua decisão proferida, o que se requer desde já.”.

Ocorre que sobreveio certidão da secretaria (id. 98262017 - Pág. 1), nos seguintes termos:

“CERTIFICO, EM CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO DO JUÍZO. QUE DEVIDAMENTE INTIMADA PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ID. 41075454) A EXECUTADA, EMBORA TENHA DEPOSITADO VALORES NOS AUTOS DENTRO DO PRAZO LEGAL (ID. 42484532- COMPROVANTE DE PAGAMENTO DATADO DE 19/10/2020) DEIXOU TRANSCORRER O PRAZO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, NADA MANIFESTANDO NESSE SENTIDO ATÉ O MOMENTO. NADA MAIS.”.

Sobreveio a sentença que autorizou levantamento e reconheceu satisfação da dívida.

Após apresentação dos Embargos de Declaração pelo Banco Apelante, explicando e alertando que havia apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, foi proferida a seguinte certidão nos autos:

“
1. CERTIFICO QUE DECORREU O PRAZO DE INTIMAÇÃO SEM MANIFESTAÇÃO DO EMBARGADO. 2. CERTIFICO, SOBRE AS ALEGAÇÕES DO EXECUTADO/EMBARGANTE, QUE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRAMITAVA NA COMARCA DE CUIABÁ QUANDO HOUVE O PROTOCOLO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ID. 14778175 - FLS. 50/144) E NO ID. 14778188, FLS.33/42 HOUVE A PROLAÇÃO DE SENTENÇA RECONHECENDO A INCOMPETÊNCIA DAQUELE JUÍZO, DETERMINANDO A REMESSA DA AÇÃO PARA SER PROCESSADA NO LOCAL DA RESIDÊNCIA DO EXEQUENTE, BEM COMO JULGOU EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 267, IV DO CPC/1973. 3. CERTIFICO QUE NOS AUTOS DO PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA N. 1006646- 90.811.0003 NÃO HOUVE A APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, CONFORME JÁ CERTIFICADO. NADA MAIS. ”

Nos Embargos o juiz “a quo” decidiu que:

“(...) Entretanto, como bem havia certificado, e como reiterou na certidão retro, nesta lide o banco executado NÃO APRESENTOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA; e, naquela lide, onde o embargante havia apresentado a dita impugnação, fora prolatada sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito. Portanto, é óbvio que a impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada naquela ação que foi extinta sem julgamento do mérito, não pode ser aproveitada nesta lide, quando o executado sequer formulou requerimento neste sentido aqui neste processo.” (id. . 98262027 - Pág. 2).

Nestes termos tenho que o juiz “a quo” ao receber os autos laborou em
error in procedendo
, ao deixar de analisar impugnação ao cumprimento de sentença anteriormente interposta, já com a resposta.

No Agravo de Instrumento foi claramente afastada a extinção do processo, autorizando o prosseguimento dos autos nas comarcas de domicílio. Ora, não faria sentido algum, autorizar o prosseguimento do processo nas comarcas de origem, com apresentação de cópias pelas partes, se não fosse para aproveitar os atos até então praticados; também porque não houve decisão nesse sentido.

Sob outro aspecto, mais importante ainda, é que se mantida o entendimento do magistrado sentenciante, só houve a citação anterior, de id. 98263969 - Pág. 46. Não me parece justo que a citação seja considerada válida e a impugnação, não.

Daí, tenho que a sentença merece ser cassada, para que haja apreciação da impugnação apresentada, inclusive dos pedidos de sobrestamento dos feitos pelos Recursos Extraordinário.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos para apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença e atos subsequentes que surgirem, assim como, em relação aos pedidos de sobrestamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021